Tribunal: TJES
Processo: 0009433-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009433-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE VENTORIM SARMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. UTILIZAÇÃO DE CONTAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS PARA OCULTAÇÃO DE VALORES ILÍCITOS PROVENIENTES DE ASSALTOS A AGÊNCIAS DOS CORREIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por André Ventorim Sarmento e Jaqueline da Luz contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que os condenou pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98), com penas fixadas, inicialmente, em 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 40 dias-multa. Os réus foram denunciados e condenados por utilizarem contas bancárias próprias, de familiares e de terceiros para ocultar a origem ilícita de valores provenientes de assaltos a agências dos Correios ocorridos no Espírito Santo. A quebra do sigilo bancário revelou movimentações financeiras atípicas e depósitos realizados em datas próximas aos crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar crime de lavagem de dinheiro relacionado a assaltos em agências dos Correios; No mérito (ii) verificar a existência de provas suficientes para condenação dos réus; (iii) analisar o cabimento da redução da pena imposta a André; (iv) avaliar a possibilidade de recorrer em liberdade; e (v) decidir sobre a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual

3. A Justiça Estadual é competente para julgar crimes que, embora ocorridos em agências dos Correios atuando como banco postal, causem prejuízo exclusivamente a entes privados, como o Banco do Brasil, não havendo ofensa direta à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (CC: 173659 ES 2020/0181259-9, Relator.:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe
14/09/2020
).
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas, formulado por ambos os acusados
, destaca-se que a materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro estão comprovadas por meio de auto de apreensão, relatórios bancários e policiais, depoimentos testemunhais e confissão do réu André, evidenciando movimentações financeiras atípicas e coincidentes com datas de assaltos.

5. O réu André utilizava contas de terceiros, incluindo a da própria mãe, para movimentar valores ilícitos e adquirir bens, admitindo, em sede policial, a origem criminosa dos recursos.

6. A ré Jaqueline realizava depósitos fracionados e atípicos em datas próximas aos crimes, inclusive na conta do marido, que em depoimento afirmou a origem ilícita dos valores e o envolvimento da esposa nos crimes.

7. A alegação de origem lícita dos valores por Jaqueline não foi acompanhada de qualquer comprovação documental, sendo contraditada por depoimentos e provas bancárias.

8.
Em relação ao pedido de redução da pena
, ressalta-se que a pena de André foi redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão, diante da utilização de fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal para exasperar as consequências do crime.

9.
No que se refere ao pedido de recorrer em liberdade
, não faz sentido que, agora condenado, o réu seja posto em liberdade, especialmente por não haver alteração fática e permanecerem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

10.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça
, destaca-se que a análise sobre a capacidade financeira para pagamento das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso da ré desprovido. Recurso do acusado parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Jaqueline da Luz e dar parcial provimento ao apelo de André Ventorim Sarmento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009433-89.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE VENTORIM SARMENTO
(AC)
, JAQUELINE DA LUZ
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposto por
André Ventorim Sarmento
e
Jaqueline da Luz
contra a sentença de fls. 271/278, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, previsto no artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, às penas idênticas de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 14748206), a defesa de
Jaqueline da Luz
, arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso. No mérito, a defesa requereu a absolvição, por insuficiência de provas e que a dúvida deve ser resolvida em favor do réu.

Por sua vez, a defesa de
André Ventorim Sarmento
, nas razões de id. 14748210, requereu a absolvição por ausência de provas concretas que comprovem sua culpabilidade e, subsidiariamente, pediu a redução da pena e o direito de recorrer em liberdade, citando a falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no ano de 2017, os acusados e terceiras pessoas, se associaram para cometer furtos e roubos em agências dos Correios no Espírito Santo.

Consta que os réus, além de participarem ativamente do grupo criminoso, usaram suas contas bancárias e as de parentes para ocultar a origem e a movimentação de valores obtidos nos assaltos.

A quebra do sigilo bancário revelou movimentações suspeitas nas contas dos denunciados e de seus familiares.

O acusado “André” utilizava a conta de sua mãe para depositar dinheiro roubado e comprar bens, como veículos, a fim de legalizar os valores sem levantar suspeitas, sendo que em seu interrogatório policial, admitiu que parte do dinheiro era proveniente de roubos a agências dos Correios.

De forma semelhante, “Jaqueline” utilizava suas contas e a de seu marido, Jacson de Souza Lima, para realizar depósitos e legalizar valores ilícitos. Em várias datas próximas a roubos e furtos, a ré efetuou depósitos atípicos, incluindo 19 depósitos totalizando R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) no dia de um furto em Marataízes.

O relatório de análise financeira também apontou saques e transferências de sua conta para um dos comparsas de “André”, que foi preso em flagrante e, o marido da acusada “Jaqueline”, em depoimento policial, afirmou que os depósitos em sua conta eram fruto de movimentações da ré e de “André”, e que “Jaqueline” estava envolvida em assaltos aos Correios.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas, ressaltando, desde logo, que a defesa de “Jaqueline”, suscitou
preliminar de incompetência da Justiça Estadual
.

A defesa da ré argumenta que os crimes, furtos e roubos a agências dos Correios, seriam de competência da Justiça Federal.

Ocorre que, conforme esclarecido na sentença e nas contrarrazões, os valores subtraídos pertenciam exclusivamente ao Banco do Brasil (Banco Postal).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, em casos de crimes contra agências dos Correios que atuam como banco postal, a competência será da Justiça Estadual se o prejuízo for unicamente a bens jurídicos privados.

A competência federal somente se estabelece quando a ofensa é direta à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) ou ao seu patrimônio.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(CC: 173659 ES 2020/0181259-9, Relator.:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe
14/09/2020
).

Na hipótese, como os valores roubados pertenciam ao Banco do Brasil, e não à EBCT, afasta-se a competência da Justiça Federal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
,
q
uanto ao pedido de absolvição do acusado
, por insuficiência de prova, verifico que a
materialidade
do crime restou comprovada pelo auto de apreensão (fl. 66), pela informação técnica de fls. 92/93, pela análise de movimentação bancária (fls. 100/124), pelo relatório da Polícia Federal (fls. 157/161) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, verifico que o acusado, ao prestar depoimento na Polícia Federal (fls. 128/128v), confessou a prática delitiva, bem como afirmou que já havia sido condenado pelo mesmo crime em processos anteriores.

O marido da ré, senhor Jacson de Souza Lima, ao prestar depoimento na Polícia Federal (fl. 153), afirmou que o dinheiro depositado na sua conta era fruto de movimentações de sua esposa à época, Jaqueline da Luz, e de André Ventorim Sarmento (Playboy), proveniente de assalto aos Correios.

Afirmou, ainda, que sua esposa era muito amiga do acusado “André” e participou de alguns roubos às agências dos Correios com ele.

Em Juízo (fl. 233 – mídia), o policial federal Juarez Antônio Pereira Catunda, responsável pelo relatório de análise de movimentação bancária, explicou que a investigação cruzou cronologicamente as datas dos roubos nas agências dos Correios com os depósitos, saques e transferências bancárias dos acusados e seus familiares.

A testemunha confirmou que, no caso de “Jaqueline”, foram identificados depósitos em sua conta em datas próximas aos roubos, com valores semelhantes aos roubados e que “André” utilizava a conta de sua mãe para movimentações pessoais, realizando depósitos supostamente provenientes dos crimes.

O relatório detalhou, por exemplo, que no dia do roubo à agência dos Correios em Cariacica, foi depositado R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) na conta da mãe de “André”, valor totalmente atípico para a conta.

Da mesma forma, “Jaqueline” fez uma série de dezenove depósitos na mesma data de um furto em Marataízes, totalizando R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), uma prática que a polícia identificou como pulverização para ocultar o valor total.

O perito criminal federal Cleber Vagner dos Santos Parreira, arrolado pela acusação, declarou em juízo (fl. 233 – mídia), que não foi possível realizar a perícia nas contas bancárias solicitadas, pois os bancos não haviam transmitido os dados necessários.

Contudo, isso não significa ausência de provas, pois o relatório de análise de movimentação bancária (Informação de Polícia Judiciária nº 098/2019) já apresentava evidências substanciais, como a cronologia dos depósitos coincidindo com as datas dos crimes.

A defesa de “Jaqueline” alegou que o dinheiro era de origem lícita, vindo de aluguéis e da venda de uma casa.

No entanto, a ré não apresentou documento para comprovar essas alegações. Além disso, seu companheiro, Jacson de Souza Lima, em depoimento na delegacia, afirmou que os valores depositados em sua conta por “Jaqueline” eram fruto dos assaltos aos Correios e que ela participava dos crimes.

Já a defesa de André, argumentou que o acusado era de família de posses e que não precisava praticar crimes.

No entanto, em seu interrogatório policial, o réu “André” confessou que parte do dinheiro era proveniente de roubos aos Correios. Além disso, as movimentações financeiras atípicas em contas de terceiros que ele utilizava e a compra e venda de veículos com dinheiro sem comprovação de origem lícita, confirmam o crime de lavagem de dinheiro.

Ressalto que o crime de lavagem de dinheiro se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo penal (ocultar ou dissimular), e não exige a demonstração de todos os passos do processo de branqueamento de capitais.

A atuação dos acusados, ao movimentarem valores ilícitos em contas de terceiros e na aquisição de bens, se enquadra perfeitamente no tipo penal.

Portanto, as pretensões absolutórias não se sustentam. O conjunto probatório é consistente e aponta para a prática do crime de lavagem de dinheiro por ambos os acusados, razão pela qual
mantenho
a condenação dos réus.

Em relação ao pedido
d
o acusado “
André”
de
diminuição da pena
, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão, com base na valoração negativa da culpabilidade (principal responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro), circunstâncias (movimentação de valores em diversos municípios) e as consequências do crime (alto valor movimentado), utilizando de fundamentação inerente ao próprio tipo penal para exasperar as consequências do delito, razão pela qual a decoto.

Assim, considerando a pena mínima em abstrato e a presença de duas circunstâncias, reduzo a pena para
4 anos e 2 meses de reclusão
e, por inexistirem atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes, torno-a
definitiva
.

Conservo
a
sanção pecuniária
, uma vez que arbitrada em importe inferior ao que deveria, assim como o
regime semiaberto
, ante a pena aplicada.

A defesa de “André” requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade
, alegando a necessidade de um caráter excepcional e provisório para a prisão cautelar e a falta de fundamentação da decisão que a manteve.

O pedido, contudo, mostra-se impertinente e juridicamente insustentável. O réu, ao final da instrução processual, foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Não faz sentido que, agora condenado, o réu seja posto em liberdade, especialmente por não haver alteração fática e permanecerem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No entanto, o cumprimento deve se dar em unidade prisional compatível com a pena aplicada.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais formulado pelo réu “André”
, ressalto que a análise sobre a capacidade financeira do condenado para arcar com as custas processuais deve ser feita na fase de execução penal, não sendo este, o momento processual adequado para se debater esta questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de “Jaqueline” e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de “André”, para redimensionar a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.